Tribunal: TJMT
Processo: 1041003-23.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041003-23.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. P. G. S. - CPF: 063.934.641-35 (APELANTE), ANA MARIA BARCELOS FILHA - CPF: 945.929.181-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como FABIO GOMES SOARES - CPF: 024.381.221-37 (APELADO), GISELI PATRICIA PEREIRA - CPF: 923.067.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FABIO GOMES SOARES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – DEPENDENTE AINDA NA PRÉ-ADOLESCÊNCIA - MENORIDADE – NECESSIDADES BÁSICAS PRESUMIDAS E NECESSÁRIAS A SUBSISTÊNCIA – VALOR NÃO EXPRESSIVO – SAQUE DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, a princípio, têm legitimidade para levantar valores depositados em prol desses filhos.

É sabido que por conta da menoridade, somente em hipóteses excepcionais é que se autoriza o levantamento de valores a que alude a Lei 6.858/80.

No caso, o valor
depositado
referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço perfaz uma quantia não expressiva, porém de extrema importância para que se possam garantir as necessidades básicas ao filho.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto por A. P. G. S., representado por Giseli Patricia Pereira de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural
“para determinar que os valores objetos da lide fiquem depositados/retidos em caderneta de poupança, até a maioridade civil, momento em que o interessado poderá realizar o saque, salvo autorização judicial prévia, nos termos do artigo 1o, §1o 2, da Lei 6.858/80.”

Alega que
o
artigo 1.689, do Código Civil, os pais, no exercício do poder familiar, têm a administração dos bens dos filhos sob sua responsabilidade, com intuito de zelar pelo patrimônio
e que
há de se presumir que ninguém melhor do que a mãe e detentora da guarda para saber as necessidades de seu filho, bem como os meios de melhor utilizar os recursos, garantindo-lhe melhores condições de alimentação, educação e desenvolvimento, devendo prevalecer a presunção da boa-fé da mãe “que propiciará aos beneficiários uma condição de vida digna.”

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para permitir o levantamento do valor depositado em conta de poupança, a fim de utilizar o numerário para dispêndio do necessário com a sua subsistência.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id 226669662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por A. P. G. S., representado por Giseli Patricia Pereira de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural
“para determinar que os valores objetos da lide fiquem depositados/retidos em caderneta de poupança, até a maioridade civil, momento em que o interessado poderá realizar o saque, salvo autorização judicial prévia, nos termos do artigo 1o, §1o, da Lei 6.858/80.”

No caso, vê-se que Arthur, nascido em 05.10.2012 hoje com 11 anos com completos, acha-se na pré-adolescência com inúmeras atividades extracurriculares ínsita a sua faixa etária, bem como despesas das mais variadas ordens, e com a morte de seu genitor, razoável a compreensão de que houve uma queda significativa na sua qualidade e padrão de vida.

De modo que os valores
referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e ao Fundo de Participação PIS-PASEP, no valor de R$2.758,79, com certa margem de segurança, serão utilizados para o dispêndio necessário à subsistência do filho.

A respeito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO SUCESSÓRIO. ALVARÁ JUDICIAL. DEPÓSITO. LEI No 6.858/1980. CADERNETA DE POUPANÇA. VALORES RESIDUAIS.
LEVANTAMENTO. HERDEIROS MENORES. - POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA. EDUCAÇÃO. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. RAZOABILIDADE
. ART. 1.754 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. 1. A controvérsia dos autos está em verificar a
possibilidade de levantamento de valores depositados judicialmente em conta-poupança com o intuito de beneficiar herdeiros menores.
2.
Os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores
e, salvo justo motivo,
têm legitimidade para levantar valores depositados em prol desses filhos
. 3. No caso concreto,
a liberação dos valores objeto do presente recurso configura melhor investimento social do que a sua mera manutenção em caderneta de poupança
. 4. Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1828125 MG 2019/0216450-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ. SALDO DE FGTS E PIS /PASEP. FALECIMENTO TITULAR. LEVANTAMENTO POR MENOR. APLICAÇÃO EM POUPANÇA. VALOR INEXPRESSIVO.
POSSIBILIDADE DE USUFRUIR ANTES DA MAIORIDADE. SUBSISTÊNCIA DO MENOR. EXCEPCIONALIDADE
. ART. 1o, § 1o, LEI no 6.858/1980. RECURSO PROVIDO. 1. Em regra as quotas de FGTS e PIS /PASEP devidas aos menores devem ficar em poupança, as quais só são passíveis de resgate após a maioridade completa. Todavia, excepcionalmente, é possível pela via judicial que o valor seja levantado anteriormente aos 18 (dezoito) anos, quando necessário ao dispêndio da subsistência e educação do menor, conforme art. 1o, § 1o, parte final, da Lei no 6.858/1980. 2. A jurisprudência deste TJDFT ainda preconiza que além do levantamento excepcional de alvará para menor ser imprescindível à sua subsistência, o valor não pode representar quantia vultosa. 3. Recurso provido”. (TJ-DF 07048483220198070008 DF 0704848-32.2019.8.07.0008, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

É sabido que por conta da menoridade, somente em hipóteses excepcionais é que deve ser autorizado o levantamento de valores a que alude a Lei 6.858/80.

Os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, a princípio, têm legitimidade para levantar valores depositados em prol desses filhos.

No mais, o valor
depositado
referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço perfaz uma quantia não expressiva, porém de extrema importância para que se possam garantir as necessidades básicas ao filho.

Assim, em consonância com o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça,
dá-se provimento ao apelo
para autorizar o saque do valor depositado
referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e ao Fundo de Participação PIS-PASEP de seu falecido genitor, cujo alvará deverá ser expedido junto a origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024